Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-25.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-25.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEVI SILVA DOS SANTOS - CPF: 328.345.191-53 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LEVI SILVA DOS SANTOS - CPF: 328.345.191-53 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR LEVI SILVA DOS SANTOS, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO -
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA JUSTIFICADA – MULTA INDEVIDA -
RECURSO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE, PARA AFASTAR A MULTA DE 2%.

Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa do réu, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral.

A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 334, § 8o do CPC/15, somente o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é passível de multa. Apresentada justificativa contundente pela parte, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
(TJ-MG - AI: 10000180610842003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004814-25.2018.8.11.0002

APELANTE: LEVI SILVA DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS E OUTROS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interposto por
LEVI SILVA DOS SANTOS
e por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral interposto pelo primeiro em face do segundo

por
SILENE CANDIDO DA SILVA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e declarou a inexistência do débito indicado na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de dano moral, com incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor da condenação. Na oportunidade, aplicou, ao autor, multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça,

LEVI SILVA DOS SANTOS
sustenta, em síntese, a majoração do valor fixado à título de dano moral, bem como que seja excluída a multa de 2% atribuída em seu desfavor, eis que esta foi aplicada em razão de seu não comparecimento a audiência de conciliação, comparecimento este que não se deu de forma injustificada.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Já
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
requer a reforma da decisão para o fim de se julgar improcedente os pedidos, diante da inexistência de ilegalidade da conduta por si praticada, diante da regularidade da cobrança. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Consta dos autos que o autor ajuizou a presente ação enfatizando que ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 4.508,41 (quatro mil quinhentos e oito reais e quarenta e um centavos), lançada pela ré. Afirmou ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, o que foi acolhido pela autoridade de 1o grau.

Sustenta a ré a
inexistência de ilegalidade da conduta por si praticada, diante da regularidade da cobrança.

Analisando os autos, verifico que a razão está, neste ponto, com o autor, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, conforme sustentado pela autoridade de 1o grau
, “
a documentação em que o réu embasa a tese de regularidade na contratação, os dados contidos no contrato divergem dos dados do autor (número do RG, data de emissão, órgão emissor, endereço), assim como a assinatura inserida na proposta, de modo que não há nenhum indício apto a corroborar a tese de regularidade na contratação.
”

Assim, o apelante deixou de
trazer aos autos documento que comprovasse a relação
sub judice
, não trazendo, portanto, quaisquer elementos que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, ensinam que:

“A regra estampada no art. 333 é bastante simples, e recorre a paradigmas já consolidados no direito processual. O ônus incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus de alegar. Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções substanciais indiretas, ou seja, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. A determinação assim exposta, pois, dirige-se de um lado à parte, para indicar-lhe qual atitude deve adotar frente à prova (quais fatos deve desincumbir-se de demonstrar ao magistrado), e de outro ao próprio juiz, para guiá-lo, na imputação no ônus decorrente da ausência de prova sobre certo fato.”
(Manual de Processo de Conhecimento, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 311).

Neste contexto, havendo provas de que o autor não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida.

A propósito do tema, trago à baila o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que nunca pediu ou utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto da anotação, caberia à administradora de cartões fazer a prova da contratação e a utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e ilícita a anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70024646150, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.)

Assim, sem maiores delongas, o contexto alhures demonstrados impõe seja declarada inexistente a dívida, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia de seu nome.

Outrossim, uma vez que o requerido não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome do autor junto ao serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4a Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

"A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro."
(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu.

Assim entende o insigne civilista ARNALDO MARMITT, em sua obra “Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber:

“a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.

O direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome da autora na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização.

Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado.

Já o valor da indenização está, inclusive, de acordo com o que vem sendo adotado em casos semelhantes, impondo-se a sua manutenção.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização. II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Por fim, quanto a exclusão da multa de 2%

ao autor, por ato atentatório à dignidade da justiça
, diante do seu não comparecimento a audiência de conciliação, tem-se que deve ser considerada a justificativa de sua ausência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO - MULTA - NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 334, § 8o do CPC/15, somente o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é passível de multa. Apresentada justificativa contundente pela parte, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
(TJ-MG - AI: 10000180610842003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REGRA DO ART. 334 § 8o DO CPC/2015 – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONDUTA NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) O § 8o do artigo 334 é regra inaugurada pelo CPC/15 segundo a qual "O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.". Registrado o não comparecimento devido à falta de correta intimação da autora-agravante, impõe-se o afastamento da penalidade. II) Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AI: 14009369820218120000 MS 1400936-98.2021.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
LEVI SILVA DOS SANTOS
somente para afastar a multa de 2%
por ato atentatório à dignidade da justiça
, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
majorando-se os honorários advocatícios para 20% da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022